Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO SUSCINTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos arts. 93, inc. X, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 1.1. O art. 11 do CPC prevê que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. 1.2. O art. 489, § 1o, do CPC, estabelece os parâmetros para que uma decisão judicial não seja considerada fundamentada.
2. O Juízo de origem fez menção ao fundamento legal, a hipótese fática, e o número do documento nos autos que comprova os fatos alegados.
3. Vê-se que, ao decidir a causa, o julgador expôs de maneira suficiente as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.